Tribunal: TJBA
Processo: 8109899-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109899-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS UBIRATA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, para determinar a exclusão de registro de dívida prescrita junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do dano moral decorrente da manutenção do registro e a condenação da parte ré ao pagamento da respectiva indenização. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR, mesmo diante de sua natureza informativa, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve comprovação de repercussão externa suficiente a caracterizar o dano extrapatrimonial alegado. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição de dívida prescrita em plataformas de registro como o SCR viola o art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a divulgação de informações negativas após cinco anos ou após a consumação da prescrição, ainda que em sistemas de natureza técnica ou informativa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo máximo de manutenção de registros de inadimplência é de cinco anos, contados do vencimento da dívida, independentemente de eventual pretensão de cobrança extrajudicial. A jurisprudência reconhece que o SCR, embora não se confunda com cadastros privados de inadimplentes, possui potencial de restringir o acesso ao crédito, razão pela qual deve observar os mesmos limites legais e constitucionais de proteção à dignidade do consumidor. Apesar da ilicitude na manutenção do registro após o prazo legal, não restou comprovada, no caso concreto, qualquer negativa de crédito, exposição vexatória ou repercussão externa concreta decorrente do apontamento no SCR. A caracterização do dano moral exige demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, o que não se extrai dos autos, inexistindo prova de que o registro tenha causado abalo à honra ou imagem do autor, razão pela qual não se configura o dever de indenizar. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109899-36.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LUIS UBIRATA SANTOS DO NASCIMENTO, e, como apelado, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em , mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)